Tribunal: TJSP
Processo: 2038891-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução da ordem de R$ 385,89, com honorários advocatícios fixados em dez por cento desse valor. Caso de arbitramento por apreciação equitativa. Código de Processo Civil em vigor, Artigo 85, § 8o. Recurso provido para fixá-los em quinhentos reais, considerado o pequeno proveito econômico, o modesto valor da execução, de R$ 1,699,15, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Excesso de execução da ordem de R$ 385,89, com honorários advocatícios fixados em dez por cento desse valor. Caso de arbitramento por apreciação equitativa. Código de Processo Civil em vigor, Artigo 85, § 8o. Recurso provido para fixá-los em quinhentos reais, considerado o pequeno proveito econômico, o modesto valor da execução, de R$ 1,699,15, e a singeleza do trabalho profissional. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038891-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante MUNICIPIO
DE BARRETOS, é agravado PAULO DE TARSO ABRAÃO REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038891-61.2020.8.26.0000
2
VOTO No 34989
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2038891-61.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: BARRETOS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARRETOS
AGRAVADO: PAULO DE TARSO ABRAÃO REIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Excesso de execução da ordem de R$ 385,89,
com honorários advocatícios fixados em dez por cento
desse valor. Caso de arbitramento por apreciação
equitativa. Código de Processo Civil em vigor, Artigo 85, §
8o. Recurso provido para fixá-los em quinhentos reais,
considerado o pequeno proveito econômico, o modesto
valor da execução, de R$ 1,699,15, e a singeleza do
trabalho profissional. Recurso provido.

Recurso de recurso de agravo de instrumento contra
decisão proferida em 22 de janeiro de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Cláudio
Bárbaro Vita, que acolheu impugnação a cumprimento de sentença, reduzindo o valor
da cobrança em R$ 385,89 e fixando honorários advocatícios em dez por cento do valor
do excesso, autos originários, fls. 77/79.
Busca
o
Município
agravante
que
os
honorários
advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, considerando o baixo valor do
excesso de execução, de apenas R$ 385,89.
Recurso respondido.
É o relatório.
Cumprimento
de
sentença
sobre
condenação
em
honorários advocatícios, no valor de mil reais, alcançando, em julho de 2019, a cifra de
R$ 2.085,04, autos originários, fls. 1/3, com impugnação do Município-agravante,
acolhida pela decisão agravada, pelo montante de R$ 1.699,15, fls. 71/72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038891-61.2020.8.26.0000
3
Honorários advocatícios fixados em dez por cento da
diferença, de apenas R$ 385,89, que não remunera o trabalho profissional de modo
condizente.
Caso de fixação por apreciação equitativa, Código de
Processo Civil em vigor, artigo 85, § 8o, sendo aumentados para quinhentos reais,
considerando o baixo valor do proveito econômico e do cumprimento de sentença, a par
com a singeleza do trabalho profissional.
Na forma do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator